Tribunal: STF
Processo: HC 215548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A SEIS ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    – A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 28,5 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 23) –, e de petrechos de mercancia em sua residência, tais como pinos vazios e sacolas tipo sacolé utilizados para envase de droga, além de R$ 2.500,00 em espécie, mas principalmente devido ao fato de o próprio paciente já ser conhecido do meio policial e de haver confessado que estava praticando a mercancia ilícita; Todas essas circunstâncias a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo, portanto, jus à referida minorante 



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    – Inalterado o montante da sanção – 6 anos de reclusão –, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal. 



    – Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e nos arts. 180, caput, e 311, c/c o art. 69, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente do crime previsto no art. 311 do CP. Nessas condições, a Corte estadual reduziu a pena total impota ao acionante para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.786, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que “o paciente é primário, de bons antecedentes”. Daí o pedido de concessão da ordem “para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser assim refeita a dosimetria da pena; estabelecendo-se o regime aberto considerando o quantum de pena já aplicada”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



9. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, pelo tráfico de 6 porções de cocaína (9,5 g) e 1 porção de cocaína (19 g). Além disso, o paciente também foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, pelo crime de receptação. Embora a quantidade da droga não impressione, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o réu foi condenado concomitantemente por receptação, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação do redutor” (trecho do acórdão da apelação).



10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Por fim, pontuo que o paciente foi condenado à pena total de 6 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator